Tribunal: TJSP
Processo: 1008184-22.2016.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Seguro de proteção financeira acessório de contrato de empréstimo bancário. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem no acolhimento da inicial. NÃO CONHECIMENTO. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça.

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Seguro de proteção financeira acessório de contrato de empréstimo bancário. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem no acolhimento da inicial. NÃO CONHECIMENTO. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.4, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008184-22.2016.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são
apelantes ELIAS DAVID FERNANDES (ESPÓLIO), MÁRCIA CRISTINA
FERNANDES, MARCELO RICARDO FERNANDES, FÁBIO ROBERTO
FERNANDES e FLÁVIA REGINA FERNANDES, são apelados BANCO DO
BRASIL S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição. V.U.*, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008184-22.2016.8.26.0533 -Voto no 19.228
2
VOTO No : 19.228
APELAÇÃO No: 1008184-22.2016.8.26.0533
COMARCA : SANTA BÁRBARA D OESTE 3a VARA CÍVEL
APELANTES : MÁRCIA CRISTINA FERNANDES E OUTROS
APELADO : BANCO DO BRASIL S.A.
APELADA : COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
JUIZ : PEDRO CORRÊA LIAO
*AÇÃO
DE
COBRANÇA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO. Seguro de proteção financeira acessório de
contrato
de
empréstimo
bancário.
SENTENÇA
de
improcedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem no
acolhimento da inicial. NÃO CONHECIMENTO. Matéria
que se insere na competência de uma das Câmaras que
compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e
38a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do
artigo 5o, inciso II, item II.4, da Resolução n° 623/2013.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de
redistribuição.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “...julgo improcedente a pretensão
inicial e declaro extinto o feito, com análise de mérito, com fulcro no
art. 487, inc I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência,
condeno os requerentes ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios ao réu que fixo em 10% do valor da causa, com
fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observando-se que
houve exclusão do polo ativo da coautora TERESA APARECIDA
PRESUTTI FERNANDES, em decorrência de seu falecimento.” (“sic”,
fls. 600/603).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008184-22.2016.8.26.0533 -Voto no 19.228
3
Inconformados, apelam os autores insistindo na
procedência da Ação (fls. 608/619).
Anotado o Recurso (fl. 622), o Banco e a
Seguradora demandados apresentaram contrarrazões, pugnando pela
manutenção da sentença (fls. 625/631 e 632/645).
É o relatório, adotado o de fls. 600/601.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...julgo
improcedente a pretensão inicial e declaro extinto o feito, com análise
de mérito, com fulcro no art. 487, inc I, do Código de Processo Civil.
Em face da sucumbência, condeno os requerentes ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios ao réu que fixo em 10%
do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, observando-se que houve exclusão do polo ativo da coautora
TERESA APARECIDA PRESUTTI FERNANDES, em decorrência de
seu falecimento.” (“sic”, fls. 600/603).
Cuida-se de Ação de Cobrança de seguro de
proteção financeira visando garantir a quitação do saldo devedor dos
empréstimos bancários contraídos pelo segurado falecido (v. fls. 22/33).
Contudo, as Ações relativas a contratos
bancários, nominados ou inominados, não são de competência desta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008184-22.2016.8.26.0533 -Voto no 19.228
4
Câmara, a teor do disposto artigo 5o, inciso II, da Resolução n° 623/2013
desta Corte. Na verdade, a competência para o exame deste Recurso é de
uma das Câmaras da 11a a 24a, 37a e 38a da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
Ressalta-se que, conforme previsto no artigo
103, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “a competência
dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária, ou o réu tenha arguido
fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Insta
salientar
ainda
que
o
anterior
conhecimento e julgamento do Agravo de Instrumento autuado sob no
2020442-60.2017.8.26.0000 por esta E. Câmara não afasta a
competência absoluta, decorrente da matéria tratada no processo, da
Subseção de Direito Privado indicada, ante o caráter meramente relativo
da competência recursal no tocante.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do
Recurso, com determinação de remessa dos autos para uma das Câmaras
da Seção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) desta E.
Corte.
A propósito, eis a Jurisprudência desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008184-22.2016.8.26.0533 -Voto no 19.228
5

1001195-88.2017.8.26.0654
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: Vargem Grande Paulista
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/04/2020
Data de publicação: 08/04/2020
Ementa:
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA
(PRESTAMISTA).
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Seguro acessório de contrato de
financiamento bancário. Competência recursal atribuída a uma das Câmaras da Subsecção II
da Seção de Direito Privado desta Corte. Resolução n.o 623/2013, art. 5o, inciso II, item 6.
Matéria que não se insere dentre aquelas atribuídas à 25a à 36a Câmaras de Direito Privado.
Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
Visualizar Ementa Completa

0038351-81.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Conflito de competência cível / Contratos Bancários
Relator(a): A.C.Mathias Coltro
Comarca: São Roque
Órgão julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado
Data do julgamento: 21/11/2019
Data de publicação: 22/11/2019
Ementa: em>Conflito de Competência Cobrança de seguro prestamista Apólice
atrelada a mútuo bancário e destinada à cobertura do saldo devedor nas hipóteses
nela previstas - Competência recursal que se define pelo pedido e pela causa de pedir
Incidência da regra inserta no artigo 5o, II.4 da Resolução 623/2013 Competência
da e. Segunda Subseção de Direito Privado
Precedentes deste Colendo Grupo
Especial Conflito procedente, para reconhecer a competência da e. 11a Câmara de
Direito Privado.

1052222-18.2016.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Relator(a): Luis Fernando Nishi
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/12/2019
Data de publicação: 17/12/2019
Ementa: APELAÇÃO SEGURO PRESTAMISTA COMPETÊNCIA RECURSAL
Nos termos da Resolução no 623/2013, com as modificações dadas pela Resolução no
693/2015, a competência recursal para as ações que versam sobre seguro de proteção
financeira vinculada a contrato de empréstimo bancário se insere na competência
preferencial das Câmaras da Subseção de Direito Privado II do Egrégio Tribunal de
Justiça A matéria não está inserida, desse modo, na competência desta Câmara de
Direto Privado
Precedentes do C. Grupo Especial de Direito Privado do TJSP
RECURSO NÃO CONHECIDO REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.

0013141-62.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Conflito de competência cível / Seguro
Relator(a): Gomes Varjão
Comarca: Salto de Pirapora
Órgão julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado
Data do julgamento: 26/04/2018
Data de publicação: 26/04/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008184-22.2016.8.26.0533 -Voto no 19.228
6
Ementa: Conflito de competência entre a 2a e a 13a Câmaras de Direito Privado. Ação
declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por
danos morais. Presença de pedido fundado em seguro prestamista. Contrato acessório
a principal, de mútuo bancário. Competência preferencial das Câmaras integrantes da
Subseção de Direito Privado II (art. 5o, item II.4, da Resolução no 623/13).
Precedentes do Col. Grupo Especial da Seção de Direito Privado. Conflito de
competência procedente, para declarar competente a 13a Câmara de Direito Privado.
Visualizar Ementa Completa

0056858-95.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Relator(a): Araldo Telles
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado
Data do julgamento: 08/11/2016
Data de publicação: 08/11/2016
Ementa: em>Conflito de competência. Ação de cobrança de indenização securitária.
Causa de pedir remota lastreada em contrato de seguro prestamista vinculado a
financiamento. Competência atribuída às Câmaras que integram a Subseção de
Direito Privado II. Precedentes. Conflito procedente, competente a Câmara suscitante.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso
pela manifesta incompetência desta 27a Câmara de Direito Privado,
determinando-se desde logo a redistribuição para uma das Câmaras que
compõem a Subseção de Direito Privado II, com as cautelas de rigor.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora